Tribunal: TJSP
Processo: 0115704-93.2007.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Execução. Instrumentos de confissões de dívidas. Necessidade de observação do Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial no 1.604.412-SC) do STJ. Termo inicial da prescrição. 01 ano após o deferimento da suspensão ocorrida sob a égide do CPC de 1973. Consumação da prescrição pelo decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC. Súmula 150,

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Execução. Instrumentos de confissões de dívidas. Necessidade de observação do Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial no 1.604.412-SC) do STJ. Termo inicial da prescrição. 01 ano após o deferimento da suspensão ocorrida sob a égide do CPC de 1973. Consumação da prescrição pelo decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC. Súmula 150, do STF. Contraditório e ampla defesa garantidos. Sentença mantida.RECURSO DESPROVIDO.